Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO E ROUBO PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS COM USO DE ARMA DE FOGO. TESE DE DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DISPENSÁVEL QUANDO HÁ OUTROS MEIOS DE PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADA PELA PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pelas vítimas, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.
2. Não há falar em inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que a referida norma processual faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o seu reconhecimento foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.
3. A apreensão da arma e a realização de perícia não são medidas imprescindíveis para figurar a causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
4. Mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando constatado que a prova oral colhida demonstrou que o acusado cometeu os crimes de furto e roubo, com outros comparsas, em unidade de desígnios.
5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido.